Tribunal: TJES
Processo: 5012338-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012338-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: MARIA JOSE LINO DA CONCEICAO e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA CÁLCULOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. APELAÇÃO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão monocrática não conheceu do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do CPC/15, em razão de ausência de cabimento. O agravo de instrumento foi interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e homologa os cálculos; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal para converter o agravo de instrumento em apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa os cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV tem natureza jurídica de sentença, sendo cabível o recurso de apelação, e não de agravo de instrumento.

4. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, especialmente em casos já pacificados pela jurisprudência.

5. O Tribunal já consolidou entendimento de que, em se tratando de execução individual de sentença coletiva, a decisão que rejeita a impugnação e homologa cálculos deve ser impugnada por meio de apelação.

6. Diversos precedentes deste Tribunal confirmam a inadmissibilidade do agravo de instrumento em situações similares, reforçando a orientação de que o recurso correto é a apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

2. O princípio da fungibilidade recursal não é aplicável quando não há dúvida objetiva sobre o recurso adequado.

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra a r. decisão monocrática de evento ID. n.º 5194707, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ele interposto, ante a ausência de cabimento.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 5708379, o ente público agravante alega, em síntese, que o recurso cabível para a hipótese é o agravo de instrumento, na medida em que não houve extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fungibilidade recursal.

Contrarrazões ao agravo interno no evento ID. n.º 5723747, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Analisei atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, proferido no presente agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra a r. decisão unipessoal do mesmo (ID 5194707), onde entendeu por modificar a decisão agravada, reconsiderando a mencionada Decisão Monocrática, objeto do presente Agravo Interno, e aplicar o princípio da fungibilidade para admitir o Agravo de Instrumento, anteriormente interposto, como Apelação.

Pois bem, como se pode observar da Decisão Monocrática ID 6032828: [...] Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE SERRA em face de decisão (ID 3920412), integralizada por decisão (DJe: 20.7.2022), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da execução individual de sentença coletiva, julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos que instruem a exordial, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. [...]”

Da decisão proferida na origem, e objeto do agravo de instrumento interposto, é possível colher que:

“[...] Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, via de consequência, HOMOLOGO os cálculos que instruem à exordial, e sobre estes o valor de 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência oriundo da fase de conhecimento em favor da Dra. Angela Maria Perini OAB/ES n.º 5.175.

No tocante ao valor homologado deverá ser realizada a dedução da parcela correspondente à contribuição previdenciária, a qual deverá ser destinada ao Instituto de Previdência do Município de Serra – IPS, quando do efetivo pagamento do Precatório ou do RPV.

Quanto a verba de sucumbência inerente a esta fase de cumprimento de sentença, condeno o Município de Serra ao pagamento de honorários, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, com fundamento no §3º do art. 85 do CPC, devendo, se for caso, observar os percentuais mínimos contidos nas faixas de valores previstas no citado dispositivo processual.

Os honorários ora arbitrados deverão desde logo integrar a quantia executada à luz do §13 do art. 85 do CPC.

Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito. [...]”

Também não se pode deixar de registrar que a sentença proferida na origem foi mantida em sede de embargos de declaração.

Pois bem, após a devida análise da questão, entendo por, pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, negar provimento ao recurso, de forma a manter a decisão unipessoal por ele proferida (ID 5194707).

Como se pode observar, o Juízo a quo julgou improcedente a impugnação oposta pelo Agravante, homologando, em seguida, os cálculos apresentados pela Agravada, razão pela qual determinou, como consequência lógica, a expedição do precatório e/ou RPV, fixando, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse particular, em vista da multiplicidade de recursos envolvendo a mesma questão de fundo (cumprimento individual da sentença coletiva proferida no processo nº 0003282-98.2003.8.08.0048), este Egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar pelo não cabimento do recurso manejado pelo ente federativo municipal (Agravante).

Neste sentido trago os acórdão que seguem:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 19/Feb/2024 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5012381-53.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento é incabível. (Data: 08/Nov/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5006428-11.2023.8.08.0000 - Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. (Data: 20/Jul/2023 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5001328-75.2023.8.08.0000 - Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Inclusive, no mesmo sentido, já se posicionou, de forma unânime, a 3ª Câmara Cível em processo de minha relatoria:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1) A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível. 2) Esta Egrégia Corte de Justiça também possui orientação no sentido de que em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação. 3) Recurso não conhecido. (Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005384-54.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Acumulação de Cargos)

Por fim, não se pode deixar de registrar que, em situação idêntica, analisada em voto recente, a Quarta Câmara Cível, em voto de relatoria do Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, deixou claro que não há que se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva, como no presente caso onde até condenação em honorários de sucumbência ocorreu. Segue o acórdão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DA SERRA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV – RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ACOLHIDA. 1. DA AUSÊNCIA DE CABIMENTO: O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes do TJES e do STJ. 2. Não há que se falar em incidência do princípio da fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva. Preliminar acolhida. 3. Recurso não conhecido. (Data: 08/Mar/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005584-61.2023.8.08.0000 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO) (destaquei)

Assim, respeitando o entendimento diverso do nobre Relator, considero que o não conhecimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe, conforme compreendido na Decisão Monocrática ora recorrida.

Ante ao exposto, pedindo novamente a devida vênia ao Ilte. Relator, inauguro divergência para, diante do exposto, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a Decisão Monocrática por ele proferida.

É como voto.

VOTO DO RELATOR

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão monocrática de evento ID. n.º 5194707, que
não conheceu

do recurso de agravo de instrumento por ele interposto, ante a ausência de cabimento.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 5708379, o ente público agravante alega, em síntese, que o recurso cabível para a hipótese é o agravo de instrumento, na medida em que não houve extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da fungibilidade recursal.

Verifica-se que decisão inicialmente agravada
(1)
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Município agravante, ao passo

que
(2)
homologou os cálculos apresentados pelo ora agravado,
(3)
condenou o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais;
(4)
determinou a expedição de ofício para formação de precatório e/ou requisição de pequeno valor conforme for o montante do crédito.

Note-se que a referida decisão, em que pese ter homologado os cálculos apresentados

e

até

mesmo

determinado

a

expedição

de

ofício

para

a

formaçaõ

de

precatório

ou

RPV,

conforme

o

caso,

não

declarou

textual

e

expressamente

a

extinção

da

fase

executiva

do
processo
.

Sem tal comando na parte dispositiva do pronunciamento, o Município de Serra, considerando não ter havido a extinção do cumprimento de sentença, interpôs recurso de agravo de instrumento.

O cenário que se apresenta no presente julgamento, embora pareça de simples definição, encontra contornos específicos perante a jurisprudência do STJ que lhe acarreta uma complexidade ímpar. Explico.

Inúmeros julgados da Corte Superior afirmam ser uníssona a sua jurisprudência no sentido de que
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de

Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”.
(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA

TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Entretanto, a própria Corte Cidadã apresenta entendimentos dissonantes acerca do que se considera a “extinção da execução”, ora afirmando que
“a decisão que resolveu a impugnação, acolhendo-a e homologando os cálculos apresentados pelo executado, a meu ver, extinguiu o cumprimento de sentença, uma vez que declarou a inexistência de

crédito em favor do exequente (havendo, em verdade, saldo devedor em seu desfavor). Nota-se, nessa esteira, voltando ao Código de 2015, que não há regulamentação específica acerca das formas de extinção do cumprimento de sentença, circunstância que orienta o intérprete a recorrer à extinção da execução, prevista no art. 924, para determinação das causas extintivas daquela fase procedimental”
(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
01/08/2018).

De

outro

lado,

já

decidiu,

em

processo

no

qual

o

órgão

julgador

não

pronunciou a extinção do cumprimento de sentença
, que não restaram atendidos os requisitos para que o recurso a ser interposto fosse a apelação,

e, assim, concluiu, que a parte elegeu o recurso inadequado para sua insurgência, induzindo que não fosse conhecido, por constituir erro grosseiro,

para o qual não se pode aplicar a fungibilidade recursal

(STJ - AgInt no REsp:

1954791

SP

2021/0232914-8,

Relator:

Ministro

LUIS

FELIPE

SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)
.

Como se vê, do cotejo entre a jurisprudência do STJ, oriunda, inclusive, da mesma Turma e Relatoria, tem-se entendimentos divergentes para julgar a mesma questão, qual seja, a identificação do recurso cabível contra decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença com extinção da fase executiva declarada textualmente e sem a extinção expressa da mesma.

A depender do entendimento da Corte Superior, mesmo que não expressamente extinta a fase executiva, mas, desde que declarada a inexistência ou não do crédito perseguido, o pronunciamento jurisdicional desafiará o recurso de apelação. Por outro lado, a mesma Corte Superior considera que constitui erro grosseiro interpor apelação contra

pronunciamento que
não extinguiu expressamente

o cumprimento de
sentença.

Com

efeito,

no

caso

dos

autos,

não

há

declaração

expressa

de

extinção

do

cumprimento

de

sentença

ou

mesmo

da

fase

executiva

do

processo

na

parte dispositiva do pronunciamento impugnado
, de sorte que a interposição do recurso de agravo de instrumento deveria, no mínimo, ser admitida

por

aplicação do princípio da fungibilidade recursal, consoante passo a esclarecer.

Com o fim de ilustrar a dicotomia do entendimento da Corte Superior, cita-se o aresto a seguir, cujo caso julgado derivou, especificamente, de acórdão de Tribunal Estadual que não conheceu de recurso de apelação interposto por ente estatal por ter sido interposto contra decisão que homologou os cálculos da

execução

e

determinou

a

expedição

de

RPV,

mas

não

pôs

fim

à

execução
.

Confira-
se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO

DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO
APLICAÇÃO.

[...] O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo

de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal
(AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

3.

Agravo

interno

não

provido.

(AgInt

no

REsp

n.

1.894.380/PA,

relator

Ministro

Sérgio

Kukina,

Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Destacadas

tais

premissas,

considerando

a

forte

divergência

havida

na jurisprudência

do

STJ,

configura-se

a

chamada

“dúvida

objetiva”

quanto

ao

recurso a ser interposto, pois, como dito, a depender da interpretação adotada pelo C. STJ, será erro grosseiro interpor tanto o recurso de agravo de instrumento, quanto o de apelação para combater pronunciamentos como os do caso em análise.

Nesses termos, cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cuja aplicação pressupõe os seguintes predicados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO OU AGRAVO DE

INSTRUMENTO.

DÚVIDA

OBJETIVA.

FUNGIBILIDADE.

DECISÃO MANTIDA.
1. Aplicável o princípio da fungibilidade recursal quando houver: “a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) observância do prazo do recurso cabível”
(AgInt no AREsp n. 1.479.391/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,

QUARTA

TURMA,

julgado

em

26/11/2019,

DJe

27/11/2019). 2. Hipótese em que preenchidos os requisitos para reconhecimento da fungibilidade. 3.

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1800711

RJ

2019/0056726-3,

Relator:

Ministro

ANTONIO

CARLOS

FERREIRA,

Data

de

Julgamento:

01/03/2021,

T4

- QUARTA

TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021).

Portanto, havendo dúvida objetiva decorrente de interpretações dissonantes a respeito do cabimento recursal em hipóteses como a dos autos (se há ou não necessidade de se declarar expressamente extinta a execução) e, ainda, inexistindo erro grosseiro, diante do cenário que se apresenta, entendo por aplicar o princípio da fungibilidade para admitir o recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática recorrida, admitindo o processamento do recurso.

É

como
voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência